Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO As questões repristinadas nas razões recursais já foram objeto do agravo de instrumento n. 0717672-42.2022.8.07.0000, julgado por este colegiado e cujo acórdão transitou em julgado em 03/10/2022. Ante a preclusão da matéria e que posse constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403